Tribunal: TJDFT
Processo: 0754815-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754815-31.2023.8.07.0000 Impetrantes: VALDEVINO DOS SANTOS CORREA E LILIAN MACHADO DOS SANTOS Paciente: JADERSON PEREIRA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Defiro o requerido pela Douta Procuradoria de Justiça no ID 54851256, tendo em vista o teor das informações prestadas. Intime-se o impetrante para que se manifeste e promova a juntada da decisão impetrada e dos documentos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da inicial do writ. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator